Tribunal: TJES
Processo: 5009501-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009501-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGNA ALCANTARA PINTO

AGRAVADO: LOGHAUS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA PARTE A COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo em face de decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, na qual o Juiz, de imediato, indefere o pedido do exequente de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 2. Inobservância do § 2º do art. 99 do CPC, segundo o qual o “juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Juiz que conceda prazo à parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da gratuidade da justiça.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009501-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MAGNA ALCANTARA PINTO

AGRAVADO: LOGHAUS COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação Declaratória de Prescrição de Débito c/c Obrigação de Fazer
” (página 01 do id 24937836 do processo originário; n.º 5006525-72.2023.8.08.0012) ajuizada por Magna Alcantara Pinto em face de Loghaus Comércio de Artigos do Vestuário Ltda, a MM.ª Juíza
a quo
, na Decisão contida no id 27590401 dos autos originários, de plano indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela Autora.

Inconformada com os termos do
decisum
a Autora da demanda interpôs o recurso em julgamento (id 5783468), no qual aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque preenche os requisitos legais para demandar sob os benefícios da gratuidade da justiça, bem assim que a Magistrada deixou de observar a disposição prevista no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Com estas informações a respeito dos fatos que circundam o caso em julgamento, penso que o recurso deve ser parcialmente provido porque ao proferir a Decisão recorrida a MM.ª Juíza
a quo
,
data maxima venia
, de fato deixou de observar o art. 99, § 2º, do CPC, que assim estabelece:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...).

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. (Sem grifo no original).

O entendimento ora externado, aliás, é compartilhado por vários outros julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo dos arestos que peço vênia para citar:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade de justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça postulada, consoante disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil. (Agravo de Instrumento n.º 5006851-05.2022.8.08.0000, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, julgado pela Primeira Câmara Cível em 04.08.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. VIOLAÇÃO AO ART.99, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. É nula a decisão, que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça. Inteligência do art.99, §2º do Código de Processo Civil. 2. Hipótese dos autos que tanto na Sentença que rejeitou de plano os Embargos do Devedor, bem como na decisão integrativa que posteriormente a anulou, o togado primevo indeferiu a gratuidade da justiça sem oportunizar ao Agravante à comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para sua concessão, violando destarte, o art.99, §2º do Código de Processo Civil. 3. Recurso provido, para anular a decisão recorrida, determinando seja franqueada a Agravante a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça. (Agravo de Instrumento n.º 5006128-83.2022.8.08.0000, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado pela Quarta Câmara Cível em 27.02.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA PARTE A COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo em face de decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, na qual o Juiz, de imediato, indefere o pedido do exequente de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 2. Inobservância do § 2º do art. 99 do CPC, segundo o qual o “juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Juiz que conceda prazo à parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da gratuidade da justiça. (Agravo de Instrumento n.º 5005104-54.2021.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 21.02.2022).

Assim, como no caso concreto não restou observada a regra constante no § 2º do art. 99 do CPC, o recurso, em conclusão, deve ser parcialmente provido apenas para estabelecer que a MM.ª Juíza
a quo
conceda prazo razoável para a Agravante demonstrar os requisitos que autorizam a concessão da gratuidade, cabendo primeiro à própria Magistrada avaliar as provas acostadas e, então, deferir ou indeferir a gratuidade requerida na petição inicial.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar à MM.ª Juíza
a quo
que, em atenção ao § 2º do art. 99 do CPC, oportunize à Agravante a comprovar, em tempo razoável, o preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso